Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014051-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ JOSE MARTINS SERVANTES - CPF: 220.283.058-86 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVANTE), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (AGRAVANTE), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES – DECISÃO DE MÉRITO – PUBLICAÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO – INTIMAÇÃO VÁLIDA –
DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO JULGADO – INADIMISSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo
orienta a jurisprudência do STJ, “a lei processual civil não exige a publicação do inteiro teor do julgado para a abertura do prazo de interposição de eventuais recursos”, de modo que, para a validade do ato, “basta a publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial” (STJ - Segunda Turma - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 371.973/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2015). 2. É
válida a intimação de decisão não publicada na íntegra, quando a parte e seu advogado forem perfeitamente identificados e a omissão na publicação em nada influencie na ciência de que foi proferido comando judicial nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do incidente de “
Impugnação à Relação de Credores
” (Proc. nº 0010110-76.2014.8.11.0037 - Código 139741), distribuído pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
por dependência aos autos da
Recuperação Judicial
nº 0006787-63.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido das recuperandas/impugnadas/agravantes de republicação da decisão anterior, que rejeitou os seus embargos de declaração, com a consequente reabertura do prazo recursal, pois, segundo a magistrada, tal pleito “
fundamenta-se na interpretação equivocada (presunção) procedida pela própria parte sobre a publicação oficial da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos tanto pela parte impugnante quanto pela parte impugnada,
(em função de)
suposta publicação incompleta do decisum
”, o que não constitui motivo idôneo à restituição do prazo recursal, até porque “
todas

as decisões judiciais publicadas no diário oficial são extratos resumidos do teor da deliberação judicial, já que o próprio sistema limita a quantidade de caractere inserido para publicação
”
(cf. Id. nº 46253273 - pág. 14 dos autos de origem), e, ao rejeitar os embargos declaratórios interpostos pelas recuperandas, acrescentou que, “
ciente da publicação, competia à parte consultar os autos para leitura completa do ato processual, em sua integralidade
”, e, “
no que tange à carga dos autos, há que se ressaltar que o procedimento consistiu em carga rápida para fotocópia, com retirada e devolução na mesma data, circunstância que afasta a arguição de prejuízo processual
”
(cf. Id. nº 87078721 dos autos de origem).

As agravantes sustentam que, “
ao proferir a r. decisão ora (agravada), o MM. Juízo não se atentou ao fato de que a jurisprudência, inclusive do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é pacífica no sentido de que a publicação incompleta tem o condão de causar prejuízo às partes, sendo que, quando o prejuízo é comprovado, como efetivamente foi no caso em tela, deve ser declarada a nulidade da intimação e a deflagração de novo prazo recursal
”, e, nesse sentido, ressaltam que “
a publicação continha apenas a parte da r. decisão que mencionava somente os embargos opostos pelo Banco Santander, o que claramente induziu as agravantes em erro, razão pela qual, acreditando que apenas os embargos de declaração do agravado haviam sido apreciados, não interpuseram agravo de instrumento
”.

Alegam, ademais, que “
foi realizada a carga dos autos durante o período de interposição do recurso,
conforme se verifica do andamento processual, o que claramente prejudicou ainda mais as agravantes a tomar ciência da integra da r. decisão
”, e, por esses motivos, p
edem o provimento do recurso para que, reconhecida a invalidade do ato intimatório, seja determinada a republicação da decisão que julgou os embargos de declaração e a reabertura do prazo recursal (cf. Id nº 135533172).

A decisão de Id nº 22915987 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de tutela provisória recursal.

A agravada apresentou contrarrazões no Id
nº 25585986, dando combate às razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 28075000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Contextualizando a discussão recursal, em
15.08.2018, o processo de origem recebeu decisão de procedência da impugnação à relação de credores oposta pelo Banco Santander, onde se determinou a retificação da lista de credores à exclusão dos créditos indicados na petição inicial; c
ontra essa decisão, tanto o Banco/credor quanto as recuperandas interpuseram embargos de declaração, os quais foram julgados conjuntamente por meio da decisão proferida em
18.12.2019, cujo teor destaco abaixo:

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda Costa & Vieira Ltda. e Unisagro Participações Ltda. em face da sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a extraconcursalidade dos créditos decorrentes de adiantamento de câmbio, sob o fundamento de que os referidos créditos foram concedidos para fins de exportação, mas não foram utilizados com essa finalidade, bem como que não houve prova dessa utilização em atividade de exportação, cujo ônus competia à instituição bancária (fls.142/146).

A instituição bancária também opôs embargos de declaração, aduzindo omissão, haja vista ter constado do dispositivo a ordem de exclusão da relação de créditos dos quatro créditos relacionados no procedimento recuperacional, quais sejam USD $ 210.747,76; USD $ 481.339,28; USD $ 252.174,60 e USD $ 1.900.784,42, muito embora o crédito no valor de USD $ 1.900.784,42, decorrente de operação de crédito CCB nº 40526988, devesse ser mantido na classe garantia real, conforme relação de créditos (fls.148/151).

A recuperanda manifestou sobre os embargos, aduzindo que todos os créditos devem ser mantidos na relação de credores, conforme fundamentos expostos nos próprios embargos de declaração (fls.172/176).

Instada a manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela recuperanda, a instituição bancária assinalou a improcedência dos mesmos, haja vista o acerto na exclusão dos créditos decorrentes de adiantamento de câmbio, nos moldes do artigo 49, §4º, da Lei nº 11.101/05 (fls.179/180).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COSTA & VIEIRA LTDA

Inobstante a argumentação articulada nos embargos declaratórios, a questão suscitada não revela efetiva contradição no ato decisório, com exceção do erro material decorrente da inclusão do crédito USD $ 1.900.784,42 na parte dispositiva, haja vista não se tratar de crédito decorrente de operação comercial de adiantamento de câmbio (ACC), conforme amplamente fundamentado no decisum, nos seguintes termos: (...).

Portanto, no que tange às demais disposições, não há qualquer contradição no ato decisório. O que pode haver, quando muito, é a discordância da embargante com o posicionamento adotado na decisão. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO BANCO SANTANDER S/A

Conforme ressaltado, há erro material no decisum.

Isso posto, acolho os embargos de declaração, retificando a parte dispositiva, exclusivamente no que tange à inclusão do crédito representado pelo valor de USD $ 1.900.784,42, pois não representado por contrato de adiantamento de câmbio (ACC), nos seguintes termos: ‘
Isso posto, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e determino a retificação da lista de credores, com a exclusão dos créditos de USD $ 210.747,76; USD $ 481.339,28 e USD $ 252.174,60, uma vez que não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
’” (cf. Id. nº 46253267 – pág. 2/5)

Essa decisão foi veiculada por meio do DJe nº 10660/2020, publicado no dia 21.01.2020, onde se tem a indicação do número do processo, identificação completa das partes e dos advogados e a transcrição do dispositivo decisório (cf. Id. nº 46253273 – pág. 7).

Nenhuma das partes interpôs agravo de instrumento.

Só em 29.07.2020 que as recuperandas retornaram aos autos, arguindo a invalidade da intimação em relação à última decisão, sob o argumento de que “
a publicação continha apenas a parte da r. decisão que mencionava somente os embargos opostos pelo Banco Santander, o que claramente induziu as recuperandas em erro
”, e
pleiteando a restituição do prazo à interposição recursal (cf. Id. nº 46253273 – pág. 8/12).

Na decisão agravada, a MMª. Juíza indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O pedido de restituição do prazo recursal fundamenta-se na interpretação equivocada (presunção), procedida pela própria parte, sobre a publicação oficial da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos tanto pela parte impugnante quanto pela parte impugnada, viabilizada por suposta publicação incompleta do decisum.

Não obstante, imperativo destacar que TODAS as decisões judiciais publicadas no diário oficial são extratos resumidos do teor da deliberação judicial, já que o próprio sistema limita a quantidade de caractere inserido para publicação. Portanto, como a presunção equivocada da parte não representa fundamentação idônea para a restituição de prazo recursal, indefiro o pedido correlato.” (cf. Id. nº 46253273 - pág. 14)

Na sequência, ao rejeitar os
declaratórios de declaração, ainda acrescentou o seguinte:

“(...), inexiste qualquer contradição no provimento judicial em análise, valendo ressaltar que a decisão é clara ao dispor que todas as decisões publicadas no diário oficial são extratos resumidos do teor da deliberação judicial, já que o próprio sistema limita a quantidade de caracteres inseridos para publicação.

Assim, ciente da publicação, competia à parte consultar os autos para leitura completa do ato processual, em sua integralidade.

Por fim, no que tange à carga dos autos, há que se ressaltar que o procedimento consistiu em carga rápida para fotocópia, com retirada e devolução na mesma data, circunstância que afasta a arguição de prejuízo processual
.” (cf. Id. nº 87078721)

É certo que as publicações e intimações de atos do processo representam medida essencial ao regular andamento do feito, por meio das quais se dá ciência às partes das medidas adotadas a fim de que possam requerer o que for de direito, exercendo o contraditório e assegurando o devido processo legal.

Em específico às decisões judiciais, consoante já consignado na decisão agravada, a orientação jurisprudencial do eg. STJ é a de que “
a lei processual civil não exige a publicação do inteiro teor do julgado para a abertura do prazo de interposição de eventuais recursos
”, de modo que, para a validade do ato, “
basta a publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial
” (STJ - Segunda Turma - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 371.973/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2015), ou seja,
a publicação de parte da decisão, tal como ocorreu na espécie, onde apenas se destacou o dispositivo decisório, não implica na invalidade do ato intimatório, nem importa em nulidade por cerceamento de defesa, até porque o mínimo que se espera de um profissional da área é que, após o conhecimento de que foi proferida decisão, vá aos autos verificar o seu inteiro teor, sendo que, no caso, realmente inexiste motivo idôneo a justificar a inércia/desídia da parte interessada, pois, de fato, a pretensão aqui deduzida pelas agravantes “
fundamenta-se na interpretação equivocada (presunção), procedida pela própria parte, sobre a publicação oficial da decisão
”, na medida em que, diante do julgamento conjunto dos recursos e do resultado comum a ambos (correção de erro material), o dispositivo decisório fez menção genérica, isto é, sem a devida individualização, ao acolhimento dos embargos de declaração, o que constituiu em mera inconsistência material, em simples omissão redacional, esta que sequer é capaz de gerar efetivo prejuízo processual, eis que não impossibilitou que as partes tivessem ciência do ato decisório praticado no processo.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO INATACADOS. SÚMULA 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2. Esta egrégia Corte orienta-se no sentido de que é válida a intimação de decisão não publicada na íntegra, quando a parte e seu advogado forem perfeitamente identificados e a omissão na publicação em nada influencie no conhecimento do comando judicial. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 224.881/ES, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 28/3/2017, DJe de 20/4/2017)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DO JULGADO. 1. A lei processual civil não exige a publicação do inteiro teor do julgado para a abertura do prazo de interposição de eventuais recursos. Consoante o art. 506, III, do CPC, basta a publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial, o que foi feito no caso dos autos. (...).” (STJ - Segunda Turma - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 371.973/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTIMAÇÃO. TEOR DA PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO DESACOLHIDO. 1. A publicação da sentença contendo número do processo, partes, advogados, e resumo do dispositivo, com decisão parcialmente favorável ao embargante, é suficiente para intimação e abertura da via recursal, deflagrando a contagem do prazo respectivo. 2. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - Quarta Turma - REsp 876.042/ES, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 16/11/2010, DJe de 1/12/2010)

“EMENTA: INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA RESUMIDA. NÃO MENÇÃO DE PARTE DO DECISÓRIO QUANTO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FUNDAMENTO EXPENDIDO PELO JULGADO RECORRIDO QUE DEIXOU DE SER IMPUGNADO PELA RECORRENTE. MATÉRIA DE FATO. 1. Feita a publicação do decisum de modo resumido, incumbe à parte proceder a diligências no sentido de verificar o seu inteiro teor. (...).” (STJ - Quarta Turma - REsp 520.450/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, julgado em 16/06/2005, DJ 29/08/2005)

Portanto, considerando que “
a publicação contendo número do processo, partes, advogados, e resumo do dispositivo,

(...)
é suficiente para intimação e abertura da via recursal, deflagrando a contagem do prazo respectivo
” (STJ - Quarta Turma - REsp 876.042/ES, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 16/11/2010), e que a
publicação do dispositivo decisório não é causa de nulidade da intimação, porquanto aos advogados se reserva o exame das decisões publicadas mediante exame nos autos, é irretocável a conclusão assentada na decisão agravada.

Não conheço da alegação recursal de que “
a carga dos autos durante o período de interposição do recurso
” obstou que as recuperandas praticassem referido ato processual, eis que elas nada disseram e não combateram os fundamentos delineados na decisão agravada quanto a esse ponto, a saber, “
no que tange à carga dos autos, há que se ressaltar que o procedimento consistiu em carga rápida para fotocópia, com retirada e devolução na mesma data, circunstância que afasta a arguição de prejuízo processual
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022